Tribunal: TJSP
Processo: 1003793-60.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de julgado – Título executivo judicial que determinou o recálculo de débito relativo ao PEP no 20211026-9, com aplicação da taxa Selic quanto aos juros – Descumprimento da obrigação, conforme apurado em perícia judicial – Honorários devidos – Princípio da causalidade – Aplicação do §1o do art. 85 CPC – Recurso provido.